Tribunal: TJSP
Processo: 1030806-18.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa total e temporária, de rigor o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês, conforme delineado no tema 810 do STF.
4. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do

Ementa:
1. Verificados o nexo causal e a incapacidade laborativa total e temporária, de rigor o restabelecimento do auxílio-doença acidentário.
2. O abono anual é devido por imposição legal.
3. Os juros de mora são devidos a partir da citação contados de forma englobada até então e, após, decrescentemente, mês a mês, conforme delineado no tema 810 do STF.
4. Nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, os honorários serão fixados na liquidação da sentença, momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
5. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
6. A autarquia é isenta de custas.